Tribunal: TJMT
Processo: 1035517-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035517-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MATHEUS MARTINIANO ALVES DOS SANTOS - CPF: 451.618.058-89 (ADVOGADO), MARIA JOSE SOARES - CPF: 019.473.794-29 (AGRAVANTE), FACCHINI S/A - CNPJ: 03.509.978/0022-04 (AGRAVADO), BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - CPF: 214.738.608-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Maria Jose Soares contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, julgou improcedente a exceção de pré-executividade. A agravante pleiteia o desbloqueio de valores bloqueados via SISBAJUD, sob alegação de impenhorabilidade, além do reconhecimento da prescrição e da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se o valor bloqueado é impenhorável por possuir natureza salarial; (ii) se o título executivo encontra-se prescrito; e
(iii) se há prescrição intercorrente diante da inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à impenhorabilidade, o art. 833, IV, do CPC prevê a proteção das verbas de natureza alimentar. Contudo, o art. 854, §3o, I, do CPC impõe ao executado o ônus de provar a origem salarial do valor bloqueado, o que não foi feito pela agravante.

4. Não havendo comprovação de que a quantia constrita decorre de remuneração, não há como reconhecer a impenhorabilidade.

5. No tocante à prescrição, o prazo trienal previsto na Lei no 5.474/68 foi respeitado, uma vez que a execução foi proposta em 27/01/2015, dentro do prazo legal contado do vencimento da última duplicata em 13/12/2013.

6. A prescrição intercorrente também não se configura, pois não há demonstração de desídia do exequente. Aplica-se, por analogia, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. Compete ao executado comprovar a origem salarial dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, para que se reconheça a impenhorabilidade.

2. A propositura da execução dentro do prazo prescricional da Lei das Duplicatas afasta a alegação de prescrição.

3. Não se reconhece a prescrição intercorrente quando não demonstrada inércia do exequente.

R E L A T Ó R I O

Maria Jose Soares
agrava contra decisão que nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no
0001037-51.2015.8.11.0003
, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, julgou improcedente a exceção de pré-executividade.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “é réu na ação de execução de título extrajudicial interposta pela parte agravada, em que alega ser credora das duplicatas denominadas com a numeração de no 0011488-03 com vencimento em 18/10/2013, no 0011488-04 com vencimento em 15/11/2013, no 0011488-05 com vencimento 13/12/2013, cada uma no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), distribuída em 23/10/2014.”

Menciona que está “no decorrer dos autos fora efetuado a citação via edital da agravante em 19/07/2019, e após a efetivação da citação sobreveio diversas tentativas de bloqueios no qual todas retornaram infrutíferas, no qual somente em outubro/2023 houve um bloqueio parcial via sistema SISBAJUD no valor de R$ 701,13, decorrente de seus ganhos salariais como diarista.”

Argumenta que o valor bloqueado é oriundo de seu trabalho, portanto impenhorável nos termos do art. 833, inciso IV do CPC.

Defende que os títulos que embasam a execução estão prescritos. Sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente.

Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Ao final requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da tramitação dos autos de origem. No mérito a reforma da decisão para: “a) Que seja DEFERIDO os pedidos formulados acerca do
desbloqueio da quantia de R$ 701,31 (setecentos e um reais e trinta e um centavos)
, retidas via sistema SISBAJUD uma vez que preenchido os requisitos da impenhorabilidade previstos no art. 833, IV do CPC; b) Requer o DEFERIMENTO ao pedido de extinção do feito nos termos do art. 487, I e II do CPC, visto caracterizado o
prazo prescricional do título
com base na lei 5.474/68, art. 18, inciso I, bem como subsidiariamente está o devido título prescrito nos termos do art. 206, § 5o, I do Código Civil; c)
DEFERIMENTO ao pedido de prescrição intercorrente
, nos termos do art. 924, V do CPC;
d)
Que seja o agravado intimado por meio de seus procuradores constituídos nos autos,
Dr. BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - OAB/SP No 218.164. e)
Seja o agravado, condenado ao pagamento de custas e honorários de sucumbência nos termos do art. 85, § 2o do CPC.” (Id. 258172154 - Pág. 11).

A agrava apresentou Contrarrazões nas quais requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

No mérito o recurso não procede.

A parte recorrente defende que o valor bloqueado é oriundo de seu trabalho, portanto impenhorável nos termos do art. 833, inciso IV do CPC.

Malgrado seus argumentos não há prova nos autos de que o valor bloqueado tem origem no seu trabalho, ainda que tenha acostados nos autos demonstrativo de pagamento emitido pelo empregador, não acostou nenhum documento que comprove que esses pagamentos foram realizados na conta em que os valores foram bloqueados.

Assim, resta evidente que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 854, §3o, I do CPC, qual seja: que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

A propósito:

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALOR INCIDENTE SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO . NÃO COMPROVAÇÃO
. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2 . Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Precedentes. 3.
De acordo com a previsão do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da comprovação da natureza alimentar dos valores penhorados incumbe à parte executada . 4. No caso concreto, diante da inexistência de provas de que o valor recebido a título de salário é destinado à conta-poupança, não é possível precisar a origem do montante constrito, devendo ser mantida a constrição incidente sobre montante penhorado em caráter único, e não reiterado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 0746311-36.2023.8.07 .0000 1813379, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/02/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 29/02/2024) (destaquei)

Defende que os títulos que embasam a execução estão prescritos.

Menciona que “Ficou claro nos autos principais que diante da lei de duplicata cumulado com as datas de vencimentos, que o vencimento da última duplicata ocorrerá em 13/12/2013, e que conforme previsto em lei especifica, sua prescrição ocorreu em 13/12/2016, em que conforme jurisprudência predominante e pacifica, deve-se considerar prescrito o título executivo após transcorrido seu prazo prescricional a partir da data de vencimento da última parcela, e conforme
lei no 5.474/68 (Lei das Duplicatas),
está especifico ser o prazo de 03 anos, estaria a pretensão executiva prescrita, devendo o processo ser extinto, nos termos do art. 487, I do CPC.” (Id. 258172154 - Pág. 7).

Constato nos autos de origem que a ação foi distribuída em 27/01/2015 e que, em 02/02/2015, foi proferido despacho determinando a citação. Assim, considerando que a distribuição ocorreu dentro do prazo prescricional de 3 (três) anos, não há falar em prescrição.

Sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, pois a parte recorrida não teria dado o devido impulsionamento no processo.

Da análise dos autos não identifico a existência de ato imputável a parte recorrida.

Ademais, nos termos a súmula 106 do STJ “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. (Súmula 106, Corte Especial, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

Com essas considerações
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto e revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025